Tribunal: STF
Processo: AI 466804
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
                 O presente agravo
regimental é intempestivo, porquanto interposto prematuramente,
antes da publicação do acórdão recorrido no órgão oficial. Prevalece
 nesta Corte o entendimento de que o prazo para interposição de
recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão
recorrida.
Ainda que superado tal óbice, o presente recurso não
mereceria prosperar, primeiro porque não cabe agravo regimental
contra acórdão de Turma da Corte; depois, porque, para não conhecer
dos embargos de declaração, a decisão agravada fundou-se em sua
intempestividade, fundamento que não foi impugnado pela parte
agravante, o que inviabiliza o recurso.
Agravo regimental não
conhecido.